Tribunal: TJMT
Processo: 1011874-46.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1011874-46.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ANGELA MARIA DE SOUZA - CPF: 178.800.758-10 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LETICIA GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 113.298.996-52 (ADVOGADO), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, Afastou a prejudicial e no mérito desproveu o recurso
E M E N T A
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – CATADORA DE MATERIAL RECICLÁVEL

– FECHAMENTO DO LIXÃO – EXIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N. 12.305/2010 – POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PREJUÍZOS AUSENTES – OPORTUNIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – DESPROVIMENTO.

Inexiste cerceamento de defesa, na hipótese de o Julgador entender que a produção de prova é desnecessária para formação de sua convicção.

Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, basta a demonstração da conduta do agente público, do dano e do nexo de causalidade, para que o Estado seja obrigado a reparar a lesão experimentada.

Em vista de o
fechamento do “lixão”, localizado no Município de Rondonópolis/MT, ter ocorrido por força da edição da Lei Federal n. 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, não há falar na prática de ato ilícito pelos entes públicos, pois cumpriram o disposto na lei.

Inexistindo o ato ilícito, deve-se afastar o dever de indenizar do Poder Público.

Considera-se prequestionada a matéria, se apreciada pelo Julgador, visto que este não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.
R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ângela Maria de Souza, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta em face do Município de Rondonópolis/MT e do Serviço de Saneamento Ambiental desse mesmo município – SANEAR –, julgou improcedentes os pedidos formulados pela Apelante, págs.
01/05
(id.
16269964).

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, levantando a prejudicial de cerceamento de defesa, já que o feito foi julgado antecipadamente. No mérito, alega que o Juízo singular decidiu em desacordo com os autos, posto que os órgãos públicos, em momento algum, tomaram as providências necessárias para reinserir os catadores no mercado de trabalho.

Assevera que, antes do fechamento do lixão, deveriam ser observados os direitos e garantias dos catadores de lixo, que retiravam seu sustento daquele local, considerando ainda que tinham o prazo de 20 (vinte) anos para fazer a readequação, de modo a respeitar o direito dos trabalhadores.

Aduz que a desativação do lixão lhe trouxe enormes prejuízos, violando sua dignidade, uma vez que, sem qualificação, não consegue se reinserir no mercado de trabalho e, além disso, não possui outra fonte de renda.

Alega que somente aqueles catadores que optaram por aderir à Cooperativa imposta pelos Apelados foram beneficiados, ficando excluídos mais de 30 (trinta) catadores que não quiseram fazer parte da aludida cooperativa.

Assevera que os Apelados não estão cumprindo o Termo de Ajustamento de Conduta pelo fato de que nenhuma política pública de inclusão ou capacitação foi implementada por eles, ficando evidenciado que o fechamento ocorreu de forma precitada e irresponsável.

Ao final, prequestiona a matéria debatida nos autos para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

O Município de Rondonópolis apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso, págs. 01/07 (id.
16269974
).

O SANEAR juntou as suas contrarrazões,
suscitando o não conhecimento do Apelo, ante a deserção e, no mérito,
pleiteia o seu desprovimento, págs. 01/06 (id.
16269976).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial, pág. 01 (id.
22199021).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020